Tribunal: TJES
Processo: 0006982-03.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Calúnia; Difamação; Injúria; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006982-03.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CEOTTO e outros

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006982-03.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO, JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA, LUCIANO CEOTTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A HONRA.
DO RECURSO DE LUCIANO CEOTTO.
1.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INOCORRÊNCIA.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MAIS DOIS CRIMES DE DIFAMAÇÃO. TEXTO ÚNICO. MAIS DE UMA AFIRMAÇÃO DIFAMATÓRIA. UM SÓ CRIME.
3.
AGRAVANTE ART. 61, II, "G", CP. VIOLAÇÃO A DEVER PROFISSIONAL.
INCIDÊNCIA
. DO RECURSO DE JACKSON RANGEL VIEIRA.
1.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ANIMUS DIFFAMANDI E INJURIANDI.
3.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERÊNCIA AO TIPO PENAL.
CONCLUSÃO:
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou o querelado pela prática dos crimes de
difamação e injúria
, com a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal, em razão de publicações jornalísticas. A sentença fixou a pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 34 (trinta e quatro) dias-multa. O querelante busca o reconhecimento de mais crimes de difamação e a aplicação de agravante. O querelado pugna pela absolvição, alegando ausência de provas, dolo específico e cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se houve deserção do recurso do querelado por ausência de preparo, alegada pelo querelante;
(II)
estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas;
(III)
verificar se a multiplicidade de trechos difamatórios em uma mesma matéria configura concurso de crimes;
(IV)
analisar a incidência da agravante do art. 61, II, 'g', do Código Penal, por
violação a dever
de profissão;
(V)
determinar a existência de autoria e dolo específico nos crimes de difamação e injúria;
(VI)
verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de
deserção
arguida pelo querelante é rejeitada, pois o preparo recursal foi devidamente realizado pelo querelado. A jurisprudência do STJ entende que a deserção não se opera pela mera ausência de recolhimento das custas no ato da interposição, sendo imprescindível a oportunização para efetivação do preparo.

Não há
cerceamento de defesa
quando o juiz, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias ou protelatórias, especialmente quando a prova requerida não aproveitaria ao réu, ante a ausência de prejuízo.

A existência de múltiplos trechos difamatórios em uma mesma matéria jornalística, com o objetivo de ofender a reputação e o decoro da vítima, configura
um único crime de difamação
, e não um concurso de crimes.

A prática dos crimes de difamação e injúria por
jornalista
, sem a necessária apuração da veracidade das informações e em violação ao Código de Ética da profissão, configura violação de dever inerente à profissão, ensejando a aplicação da
agravante prevista no art. 61, II, 'g', do Código Penal
.

As publicações que imputam fatos ofensivos à reputação e dignidade da vítima, como “roubo de dinheiro público”, “falsificação de assinatura” e “tóxicos no meio jurídico”, sem suporte fático, configuram os crimes de difamação e injúria, e o tom empregado na matéria evidencia o
dolo específico
de ofender.

A valoração negativa da
culpabilidade
não pode se basear em generalidades, como a intensidade do dolo, sem elementos concretos; a grande divulgação por rede social e internet não pode ser utilizada para exasperar a pena-base e para aplicar a causa de aumento do art. 141, III, do CP, sob pena de
bis in idem
quanto às
circunstâncias do crime
; e os prejuízos à imagem e reputação são
consequências
inerentes aos crimes contra a honra, não podendo justificar a valoração negativa das consequências do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
parcialmente providos
.

Tese de julgamento
:

O pagamento do preparo recursal antes de qualquer intimação afasta a deserção em ação penal privada.

O indeferimento de provas irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa.

A imputação de múltiplos fatos difamatórios em uma mesma publicação jornalística configura crime único de difamação, e não concurso de crimes.

A conduta de jornalista que, no exercício da profissão, publica informações ofensivas sem a devida apuração configura a agravante do art. 61, II, 'g', do Código Penal.

As imputações de fatos ofensivos à honra, sem respaldo probatório, e a utilização de expressões que atingem a dignidade profissional, caracterizam os crimes de difamação e injúria, afastando a alegação de ausência de dolo específico.

A intensidade do dolo, sem demonstração concreta, e as consequências inerentes ao tipo penal, como prejuízos à imagem, não justificam a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea "g", 139, 140, 141, inciso III, 33, §2º, "c", e 44. Código de Processo Penal, artigo 563. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, artigos 4º, 6º, inciso VIII, e 12, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.527.910/MG, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 23/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por LUCIANO CEOTTO e JACKSON RANGEL VIEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a queixa-crime, condenando o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 (difamação) e 140 (injúria), c/c artigo 141, inciso III (causa de aumento por meio que facilita a divulgação), todos do Código Penal. A JACKSON RANGEL VIEIRA foi imposta pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

A queixa-crime narrou que, em 10 de março de 2020, no sítio eletrônico do jornal “Folha do ES”, foram publicadas as notícias intituladas “Anticorrupção na Vale nada vale” e “URGENTE: Deputado denuncia advogado citado na lava jato”. Menciona, ainda, que em 22 de junho de 2020 foi publicada nova matéria, sob o título de “Tribunal nega último recurso de Marcelino. MDB Nacional prorroga intervenção”. A inicial imputava a Jackson Rangel Vieira a prática dos delitos de calúnia, difamação e injúria, com a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal.

A sentença recorrida absolveu Jackson Rangel Vieira dos crimes relacionados às duas primeiras publicações por ausência de dolo específico e da calúnia na terceira

matéria por falta de tipicidade específica. A condenação se restringiu à matéria de 22 de junho de 2020, dando o querelado como incurso nas sanções dos artigos 139 e 140 do Código Penal.

Ambas as partes recorreram.

Nas razões de apelação trazidas no id. nº 5767696, querelante LUCIANO CEOTTO suscita, preliminarmente, a deserção do recurso interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA, por suposta ausência de recolhimento das custas. No mérito, pugna pela condenação do apelado por mais dois crimes de difamação na matéria de 22/06/2020, além do já reconhecido na sentença, além da aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal.

Por seu turno, o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA, no id. nº 5798871, postula a absolvição dos crimes de difamação e injúria, alegando ausência de provas e de dolo específico. Argumenta que os fatos seriam de conhecimento público e sua conduta estaria amparada pela liberdade de expressão e imprensa. Ventila, ainda, alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pelo juízo de origem. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões apresentadas por LUCIANO CEOTTO no id. nº 9648098 e por JACKSON RANGEL VIEIRA no id. nº 9648099, ambas se opondo aos argumentos adversos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Altamir Mendes de Moraes, opina pela rejeição da preliminar de deserção do recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo de LUCIANO CEOTTO, apenas para reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal; e pelo desprovimento do recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO CEOTTO:-

Obrigado, senhor Presidente, eminente Relator, zeloso representante do Ministério Público, ilustres Membros desta Câmara Criminal, senhoras e senhores aqui presentes.

Compareço a esta Tribuna hoje na qualidade de advogado e apelante para buscar a justa e necessária reforma parcial da sentença de primeiro grau. Decisão que, embora tenha reconhecido prática delitiva do querelado, foi tímida e incompleta, deixando de punir a totalidade dos atos criminosos que foram exaustivamente comprovados nesses atos.

O que se busca é a plena aplicação da lei penal à campanha difamatória orquestrada em face deste advogado, e me permitam aqui contextualizar o momento e as circunstâncias em que houve a prática de crime contra a honra deste advogado, porque entendo indispensável para o correto entendimento das ofensas errogadas, da sua extensão e gravidade.

Os fatos aconteceram entre os anos de 2019 e 2020. Naquela ocasião, havia disputa intensa, feroz, encarniçada por eminentes e conhecidos políticos do Estado do Espírito Santo, pelo comando regional do partido MDB.

Naquela ocasião, este advogado atuava em favor do ex-deputado Marcelino Ayub Fraga e do então deputado estadual José Esmeraldo de Freitas.

Do lado oposto, pleiteava a continuação à frente dessa agremiação partidária, o ex-deputado federal Lelo Coimbra.

O querelado, bacharel em Direito, advogado, autointitulado jornalista opinativo, proprietário do site Folha do Espírito Santo, com manifesta preferência pelo grupo adversário, passou a divulgar inúmeras reportagens, segundo ele, opinativas, em detrimento de meus clientes, e, nessa mesma toada, em ofensa a este advogado, que naquela ocasião cumpria única e exclusivamente o
mun
u
s
de advogado, de patrocinar o interesse de um dos contendores.

Qual é o pilar do recurso de apelação? É a lógica estabelecida pela própria sentença. Esse é o ponto de partida e o... da apelação e que, me permitam aqui ler pequeno trecho da premissa maior estabelecida por sua Excelência, juiz sentenciante, que o querelado Jackson Rangel Vieira, não demonstrou elementos mínimos dos fatos publicados.

Então, estabeleceu-se a regra. Sem provas das imprecações feitas, a publicação é criminosa.

E quem confessou a ausência de provas? O próprio querelado, em seu interrogatório às folhas 289, quando admitiu que não checava informações e simplesmente, aspas, deu fé ao que ouviu de um adversário. Isso, Excelências, é a confissão do método irresponsável que equivale ao dolo. Não é jornalismo.

Mas a grande inconsistência que nos faz apelar da sentença que julgou parcialmente procedente à queixa-crime é que duas matérias ensejaram o ajuizamento da queixa-crime.

A matéria número um: a acusação de que este advogado seria um advogado tóxico. A ofensa chamou o advogado de reconhecidamente tóxico no meio jurídico, o crime praticado, injúria e difamação. E a lógica da sentença? Condenou corretamente, pois o querelado nada provou, a não ser que destilava ódio e antipatia, não só pelos adversários de seu preferido, mas como por seu advogado, este que agora fala na Tribuna.

Mas houve uma segunda matéria jornalística, matéria em que, a pretexto de noticiar sobre as disputas partidárias, acusava este advogado de ter ligação com a conhecida Operação Lava Jato.

Qual foi a ofensa? O querelado publicou que este advogado havia sido citado na Operação Lava Jato. O crime: uma difamação clara, objetiva e direta. Mas a justificativa da sentença para não condená-lo neste particular específico, considerou a matéria dúbia.

Pergunta, Vossas Excelências: que dubiedade existe nesta frase? A afirmação é factual e absolutamente falsa. Enquanto o querelado nada provou, eu fiz o oposto, eu provei a falsidade da acusação. Juntei certidões negativas da Justiça Federal e da Polícia Federal. Uma pá de cal foi lançada sobre essa alegação quando o querelado arrolou como testemunha-chave o delator da Odebrecht, o então presidente da companhia, o Sr. Benedito Barbosa Júnior, que afirmou em juízo “não conhece nem nunca citou o nome deste advogado”.

A inconsistência da sentença é flagrante. Porque se a sentença, por um lado, entende que os fatos são ofensivos, mentirosos, desligados da verdade e não provados, e condena, por iguais razões, tem que condenar com relação a essa matéria, que tem um teor muitíssimo mais grave, muitíssimo mais ofensivo do que a matéria anterior.

Excelências, a conduta do querelado, como eu já disse, não é jornalismo. Transcende ao jornalismo. Não queria apenas informar, queria perseguir. Prova Cabal disso é a ata notarial de Folhas 282, constante no processo em apenso, que fiz juntar aos autos, documento de fé pública, que comprova que o querelado, não satisfeito em publicar mentiras, em seu jornal eletrônico Folha do Espírito Santo, pessoalmente me enviou o link das matérias ofensivas pelo WhatsApp e que registrei em ato notarial e está disponível nos autos.

Esse ato não é de quem narra, é de quem difama e persegue.

E mais, ao chamar este advogado de participante de ala podre do MDB, ele mesmo confessou em juízo. Ala podre é minha opinião. Ele teve a ousadia de dizer que a adjetivação de um advogado trabalhando é mera opinião e isso estaria imune à tutela penal.

Isso é um ataque pessoal
ad hominem
para destruir a reputação do advogado de seus adversários.

Data máxima, máxima vénia, com todo o respeito à douta Procuradoria de Justiça, que, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do meu recurso, classificando a conduta como imprensa sensacionalista, discordo respeitosamente.

O dolo específico está provado pela ata notarial disponível nos autos e pela falsidade manifesta das acusações confirmadas pelo juízo do primeiro grau, confessadas pelo querelado, pelas demais testemunhas ouvidas no processo e pelas próprias petições do querelado, que não negam nem o teor, nem o conteúdo, nem a autoria das matérias.

Antes de concluir, eu peço vênia desta Colenda Corte para um último ponto de crucial importância e que desnuda por completo o real propósito do querelado.

As ofensas não se limitaram à divulgação de fatos, ainda que falsos. O apelado foi além. Lançou mão de adjetivos e ilações que nada têm a ver com a narrativa jornalística, mas tudo tem a ver com ataque pessoal e direto a minha honra.

O que tem a ver a disputa de grupos políticos pelo comando de um partido com a Lei Vossias? Em precações de que advogado é tóxico, ou advogado sem expressão, ou advogado citado em lava-jato?

Isso não tem nada a ver.

O que se pretendeu, reitero e me permito mais uma vez colocar, era desqualificar profissionalmente, me infamar perante os pares e sociedade, ataques
ad hominem
, desvinculados de qualquer contexto factual, e que são a prova cabal do
ânim
u
s
do querelado, que não era o de informar, mas sim de destruir a honra alheia em favor de grupo político de sua preferência.

Resta, portanto, mais do que provável que a conduta foi movida pelo dolo e pela intenção deliberada de ofender.

E concluo, Sr. Presidente, pedindo que, com base nas provas dos autos, da confissão do querelado, do depoimento da testemunha-chave, Sr. Benedito Júnior, e, acima de tudo, da ata notarial que comprova a perseguição pessoal, peço provimento integral do meu recurso para condenar o apelado em todos os crimes de difamação e injúria narrados na inicial, aplicado em concurso de crimes, majorar a pena reconhecendo a agravante pela violação do dever profissional de jornalista e majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), como medida justa e pedagógica.

Concluo, dizendo que a liberdade de imprensa é pilar da democracia, mas não pode, não deve ser vale a couto para a prática de crimes.

Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA VANESSA MOREIRA VARGAS:-

Obrigada, Presidente.

Gostaria de cumprimentar os doutos julgadores, na pessoa do Desembargador-Presidente, estendendo, com o mesmo respeito, ao doutor Relator, Desembargador Zardini, aos demais doutor representante do Ministério Público, serventuários na pessoa da doutora Luciana, a qual adiro as homenagens que me antecederam, bem como advogados, colegas presentes.

Novamente, estou aqui nesta Tribuna com esse
munus
de vir defender um princípio constitucional que é basilar do Estado Democrático de Direito, qual seja a liberdade de expressão e imprensa.

O processo que estamos aqui tratando hoje é mera repetição de outros processos que já passaram por esta Egrégia Câmara, na qual se discute justamente este princípio ora citado.

E diga-se de passagem, Excelências, mera repetição, porque trata-se das mesmas fundamentações já analisadas por esta Câmara, em outros processos desta mesma natureza, envolvendo o mesmo jornalista, inclusive envolvendo o mesmo querelante que aqui me antecedeu em sua sustentação oral. Processo esse, ao nosso ver, fadado ao fracasso, como todos os outros seis processos que já passaram por este Egrégio Tribunal de Justiça, na qual a absolvição do jornalista foi confirmada por este Tribunal, inclusive, um processo que eu cito aqui, que tramitou apenso ao processo que está sendo julgado hoje, mesmo querelante, doutor Luciano Ceotto, processo 000847464.2019, final 0011, na qual, repito, houve a absorção do jornalista.

Esse processo citado tratava acerca do mesmo tema, porém, desmembrou-se porque foram matérias publicadas em tempos diversos, mas tramitaram em apenso, um subiu antes em fase de recurso e este, que agora estamos aqui julgando, subiu posteriormente.

Como já dito aqui, trata-se de uma queixa-crime na qual pede-se a condenação do jornalista em crimes contra a honra pela divulgação das matérias citadas no processo, na qual o querelante que me antecedeu aqui também é apelante, nós somos apelantes também, a sentença foi mista, ela condenou o jornalista em alguns crimes e a absolveu em outros.

É importante dizer, Excelências, tendo por baliza o que já foi decidido nos Tribunais Superiores, que a instrução processual desse processo, por si só, já é um ataque, uma contrariedade à Constituição Federal, bem como a uma decisão exarada nos autos da Reclamação 47792, também já citei essa reclamação aqui por diversas vezes, na qual o STF, relatoria do ministro Dias Toffoli, decidiu que “as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem a responsabilização de jornalistas ou que forcem o jornalista a revelar fontes” E a instrução do processo, o jornalista comprovar algo que foi dito em uma matéria é forçar a revelar as fontes jornalísticas, porque não há como o jornalista defender-se sem trazer aos autos as fontes, as informações que foram colhidas.

E, sim, o jornalista exerce, como vários outros a nível estadual e nacional, o jornalismo crítico-opinativo, muitas vezes com viés político. Isso é normal, isso é uma prática que acontece, não só aqui no nosso país. E ele não pode ser condenado por isso.

Nesse contexto, na sentença de piso, o douto Magistrado faz um estudo categórico e retocável acerca desses princípios citados e do princípio da intervenção mínima do Estado, quando se trata do seu poder punitivo.

Nesse sentido, Excelências, o que se tem é que o direito penal só deve intervir em casos de ataques muito graves a bens jurídicos mais importantes e relevantes. As perturbações mais leves do ordenamento jurídico são objetos de outro ramo do direito, como a esfera cível, por exemplo, que é adequada para buscar o ressarcimento decorrente dessa irresignação, revolta, indignação da pessoa licitada, esfera essa, inclusive, que o querelante não utilizou-se. Ele veio a tratar desse assunto tão somente na esfera criminal.

Ocorre, Excelências, que, apesar desse estudo categórico, douto Magistrado, em que pese utilizar-se desses argumentos, condena o jornalista pontuando uma citação isolada em uma das matérias publicadas, o que, inclusive, contraria sua fundamentação para a absolvição.

E é nesse sentido que a gente pede a reforma da decisão para que a fundamentação utilizada pelo Magistrado seja aplicada também nessa citação em que houve a condenação, porque em nada difere das demais opiniões e argumentos trazidos na matéria jornalística.

Eu gostaria de citar aqui alguns precedentes, inclusive os que eu citei no início da minha fala, em que há entendimento acerca de tudo o que eu estou aqui expondo.

Posso citar o mandado de segurança número 00012-6827-2022, o mandado de segurança 5083-1649-2022, o HC impetrado pela BEI, inclusive de relatoria do Desembargador Zardini, em que é paciente o ora jornalista 0013-34942-2021, a queixa-crime que eu já citei, 847464, Em todos esses precedentes, o Tribunal de Justiça já adotou o entendimento que é defendido pela defesa no recurso de apelação. Nós estamos pedindo tão somente para que haja a aplicação desse entendimento nesse novo processo, que é a repetição dos demais que já passaram por esta Câmara.

E também, pelos mesmos fundamentos, nós estamos aqui pedindo a improcedência do recurso de apelação do querelante, reiterando e ratificando o parecer da douta Procuradoria.

E gostaria só de fazer uma pontuação final, Excelências. O advogado que me antecedeu, ele citou que há uma inverdade acerca da matéria que fala que ele foi citado numa delação de um dos diretores da Odebrecht à época, o que Vossas Excelências podem facilmente desconstituir tal narrativa através do vídeo que está nos autos. No vídeo há uma citação, ele inclusive cita um outro delator, ele fala que não conhece, mas o outro delator é uma informação, ele repete uma informação de um outro delator, que também foi enrolado como testemunho nesses autos.

Então, eu gostaria só de pontuar essa questão, de fato, e apontar que há nos autos esse vídeo. Então, a matéria também nesse ponto não é mentirosa.

E é isso que eu tinha a acrescentar. Agradeço a atenção de todos. Desejo um bom final de trabalho.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, diante das argumentações produzidas pelos doutos advogados, eu vou pedir retorno. Trago na próxima sessão.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por LUCIANO CEOTTO e JACKSON RANGEL VIEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a queixa-crime, condenando o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 (difamação) e 140 (injúria), c/c artigo 141, inciso III (causa de aumento por meio que facilita a divulgação), todos do Código Penal. A JACKSON RANGEL VIEIRA foi imposta pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

A queixa-crime narrou que, em 10 de março de 2020, no sítio eletrônico do jornal “Folha do ES”, foram publicadas as notícias intituladas “Anticorrupção na Vale nada vale” e “URGENTE: Deputado denuncia advogado citado na lava jato”. Menciona, ainda, que em 22 de junho de 2020 foi publicada nova matéria, sob o título de “Tribunal nega último recurso de Marcelino. MDB Nacional prorroga intervenção”. A inicial imputava a Jackson Rangel Vieira a prática dos delitos de calúnia, difamação e injúria, com a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal.

A sentença recorrida absolveu Jackson Rangel Vieira dos crimes relacionados às duas primeiras publicações por ausência de dolo específico e da calúnia na terceira matéria por falta de tipicidade específica. A condenação se restringiu à matéria de 22 de junho de 2020, dando o querelado como incurso nas sanções dos artigos 139 e 140 do Código Penal.

Ambas as partes recorreram.

Nas razões de apelação trazidas no id. nº 5767696, querelante LUCIANO CEOTTO suscita, preliminarmente, a deserção do recurso interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA, por suposta ausência de recolhimento das custas. No mérito, pugna pela condenação do apelado por mais dois crimes de difamação na matéria de 22/06/2020, além do já reconhecido na sentença, além da aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal.

Por seu turno, o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA, no id. nº 5798871, postula a absolvição dos crimes de difamação e injúria, alegando ausência de provas e de dolo específico. Argumenta que os fatos seriam de conhecimento público e sua conduta estaria amparada pela liberdade de expressão e imprensa. Ventila, ainda, alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pelo juízo de origem. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões apresentadas por LUCIANO CEOTTO no id. nº 9648098 e por JACKSON RANGEL VIEIRA no id. nº 9648099, ambas se opondo aos argumentos adversos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Altamir Mendes de Moraes, opina pela rejeição da preliminar de deserção do recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo de LUCIANO CEOTTO, apenas para reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal; e pelo desprovimento do recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os recursos:

Antes de adentrar à análise propriamente dita das irresignações, anoto que, em despacho de id. nº 13209650, consignei não estar presente no feito o inteiro teor dos textos jornalísticos, determinando a intimação do querelante para efetuar a juntada do inteiro teor das reportagens.

O querelante se manifestou no id. 13360232, aduz que as matérias remontam ao ano de 2020 e não se encontram mais disponíveis em sua integralidade nas plataformas digitais de onde se originaram, razão pela qual não se mostra possível sua apresentação na atualidade. Requereu, então, o reconhecimento da inviabilidade material de atender à intimação e da suficiência do documental já produzido, com o prosseguimento da análise do recurso.

No ponto, embora seja de bom alvitre que a parte requerente produza e documente as provas, em especial valendo-se de mecanismos jurídicos que confiram fé pública ao suporte probatório (e. g., por meio de ata notarial), é de se reconhecer que a existência das publicações é incontroversa, havendo imagens que permitem a leitura dos trechos que o querelado compreende caracterizadores de crime.

Desta forma, a despeito de o querelante não ter se cercado de cautelas relevantes para a dedução dos fatos em juízo, torno sem efeito a determinação de id. nº 13209650 e dou prosseguimento à análise dos apelos.

Preliminarmente, o querelante LUCIANO CEOTTO alega a deserção do apelo de JACKSON RANGEL VIEIRA, por suposta ausência de preparo.

Sucede, no entanto, que o preparo recursal foi devidamente realizado, sendo que o querelado faz prova do pagamento no id. nº 5798872.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas ações penais privadas, a deserção do recurso não se opera pela mera ausência do recolhimento das custas no ato da interposição, sendo imprescindível que seja oportunizada ao recorrente a efetivação do preparo (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.527.910/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 23/12/2024).

No presente caso, o pagamento foi efetuado espontaneamente, antes mesmo de qualquer intimação para tanto.

Assim, rejeito a preliminar de deserção.

Rejeito, outrossim, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo querelado JACKSON RANGEL VIEIRA.

Os autos demonstram que foram oportunizadas à defesa todas as vias para produção probatória, e o indeferimento de diligências ocorreu por serem consideradas protelatórias, irrelevantes ou por não preencherem os requisitos legais para sua obtenção, conforme o livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

E mais: considerando que a caracterização do crime de difamação independe da veracidade do fato, provar existência de procedimento investigatório em face do querelante em nada lhe aproveitaria. De consequência, ausente prejuízo ao querelado, impossível a decretação da nulidade, conforme disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Passo ao exame do mérito dos recursos, a começar pela apelação apresentada por
LUCIANO CEOTTO.

O querelante LUCIANO CEOTTO busca, em seu recurso, o reconhecimento de mais dois crimes de difamação e a aplicação da agravante do art. 61, II, 'g', do Código Penal.

Sobre o primeiro ponto, o pedido de reconhecimento de outros crimes de difamação, vale consignar que a existência de mais de um trecho com conteúdo ofensivo não atrai, necessariamente, um concurso de crimes. Havendo um intento único de apontar fatos desabonadores da reputação do réu, ainda que por meio de imputações difamatórias em sequência, deve-se compreender que ocorreu um só crime. A difamação decorre, pois, do todo, e não de cada fato ofensivo.

Na mesma linha, as sensatas ponderações ministeriais, no parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes no id. nº 12663514:

Ora, a simples presença de múltiplos trechos difamatórios em uma mesma matéria não implica automaticamente em múltiplos crimes de difamação. A análise deve ser feita com base na compreensão de que o ato de difamar é um fato único, não importa o número de passagens ofensivas dentro do conteúdo publicitário.

No caso, fica evidente a unidade da ação: no caso, uma única matéria jornalística cujo objetivo era de ofender a reputação e o decoro da vítima. Assim, o entendimento da sentença de considerar as imputações da matéria de 22/06/2020 como um único crime de difamação está correto.

Por outro lado, o pedido de aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, parece esperar acolhimento.

O dispositivo em referência veicula agravamento da pena, na etapa média, quando o crime é cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão.

No caso dos autos, a prova colhida demonstrou que o querelado, na condição de jornalista, publicou informações sem se desincumbir do ônus mais básico da profissão, que é o de apurar minimamente a veracidade da notícia. Em seu interrogatório, ele próprio afirmou ter recebido as informações de terceira pessoa e, simplesmente atribuindo fé a elas, produziu os textos jornalísticos.

De acordo com o artigo 4ª do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, norma de conduta da categoria profissional aprovada pela Federação Nacional dos Jornalistas em 4 de agosto de 2007, “[
O
]
compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação
.”

Assim, a fim de propiciar uma correta divulgação do fato, impõe-se ao jornalista que faça a apuração precisa de todas as circunstâncias envolvidas.

Além disso, apregoa o artigo 6º, inciso VIII, que é dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão, de forma que a prática de crimes contra a honra, por óbvio, constitui violação a dever da profissão.

Vale também pontuar o que estabelece o artigo 12, inciso I, do Código de Ética que obriga o jornalista a “
ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas
.” Em sentido contrário, não consta dos autos tenha o querelado se esforçado em oportunizar ao querelante se manifestar sobre as acusações que lhe foram feitas.

Desta forma, não remanesce dúvida de que a publicação de matéria contendo graves imputações sem a necessária apuração, configura violação de um dever ético inerente à profissão de jornalista.

Assim, deve incidir a referida agravante, a qual será novamente abordada adiante, quando da apreciação do pleito de revisão da pena, apresentado pelo querelado.

Concluída a apreciação do recurso do querelante, passo a me debruçar sobre o recurso interposto pelo querelado JACKSON RANGEL VIEIRA.

O querelado inicia por pugnar por sua absolvição dos crimes de difamação e injúria, alegando ausência de provas e de dolo específico.

Revendo os autos, constato que o querelado fez publicar, em 22 de junho de 2020 na página do jornal eletrônico “Folha do ES”, a matéria intitulada “
Tribunal nega último recurso de Marcelino. MDB Nacional prorroga intervenção
”, na qual constam afirmações que excedem o direito à livre manifestação, na medida em que injuriosas à honra subjetiva e difamatórias da reputação pública do querelante.

O texto imputa ao querelante “
roubo de dinheiro público através de petshop, falsificação de assinatura do próprio irmão no banco, compra de imóvel luxuoso com dinheiro desviado, fraude em contratos de assessoria com entes públicos e até em delação na operação Lava Jato
.”

Como parece claro, as imputações acima revestem-se de evidente conteúdo criminoso, uma vez que foram irrogados fatos ofensivos à reputação do querelante, como a prática dos crimes de falsificação de documento particular, lavagem de capitais e fraude à licitação.

Muito embora não tenham sido narrados comportamentos criminosos em si, o que constituiria o delito de calúnia, não há dúvida de que as ofensas se mostraram suficientes para causar exposição pública negativa, com potencial de desacreditá-lo publicamente, maculando-lhe a reputação.
1

Apesar de a consumação do crime ocorrer, como regra, independentemente de o fato ser ou não verídico, é importante assinalar que nenhuma fonte fidedigna ou prova material sequer indicava que o querelante teria se envolvido com subtração de recursos públicos por meio de um petshop, que tenha contrafeito ou determinado a contrafação da assinatura do próprio irmão, que eventual imóvel tenha sido adquirido com recursos espúrios ou que tenha se beneficiado de contratos fraudados com entes públicos.

O querelado, aliás, restringe-se a alegar que se tratariam de “
fatos de conhecimento público e notório
”, o que expõe a ausência de suporte fático.

Logo, ao divulgar fatos infamantes à honra objetiva do querelante, falsos ou não, praticou o querelado o crime definido no artigo 139, do Código Penal.

Da mesma maneira, observa-se que está devidamente caracterizado o crime de injúria, definido no artigo 140 do Código Penal.

Na mesma matéria, publicada no dia 22 de junho de 2020, o querelado diz que o querelante e seu sócio são “
reconhecidamente tóxicos no meio jurídico
”.

Sendo a vítima um advogado, é certo que a afirmação atinge-lhe a dignidade pessoal e profissional, manchando sua honra subjetiva.

O querelado, em seu interrogatório, confirmou a autoria de todas as matérias que assinou e publicou. As expressões utilizadas na matéria, como a imputação de "roubo de dinheiro público através de petshop, falsificação de assinatura do próprio irmão no banco, compra de imóvel luxuoso com dinheiro desviado, fraude em contratos de assessoria com entes públicos e até em delação na operação Lava Jato", configuram imputação de fatos ofensivos à reputação, elementos do crime de difamação. Da mesma forma, a participação na "ala podre do MDB" e a menção a Luciano Ceotto como "reconhecidamente tóxicos no meio jurídico", consubstanciam ofensas à dignidade e ao decoro, caracterizando a injúria. Tais expressões, proferidas em um contexto jornalístico, claramente visam atingir a honra objetiva e subjetiva da vítima, extrapolando o mero “
animus narrandi”
ou “
criticandi”
.

Ainda que o apelante defenda a liberdade de imprensa e a publicidade dos fatos narrados, esse direito fundamental não é absoluto e encontra limites na proteção da honra e imagem alheias. A imputação de fatos sabidamente ofensivos e desonrosos, sem a devida comprovação de sua veracidade ou com base em informações não apuradas, não se coaduna com o exercício regular da atividade jornalística.

Assim, impossível acolher o pleito defensivo fundado na negativa de autoria.

Não há que se falar, igualmente, em ausência de dolo específico.

O tom empregado na matéria, que vai muito além do necessário para divulgar uma notícia explicita o “
animus diffamandi
”. Aliás, no contexto jornalístico, se o objeto da reportagem é a disputa pela liderança de um partido político, é totalmente desnecessário fazer qualquer comentário sobre o advogado constituído por uma das partes. Logo, impossível não vislumbrar a existência de dolo específico de ofender a reputação e o decoro do querelante.

Por estas razões, o pedido de absolvição não merece acolhimento.

Passo ao pedido subsidiário de revisão das penas-base.

Neste ponto, relembro que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve se basear em elementos concretos, provados nos autos, que excedam a conformação típica básica e que evidenciem a maior reprovabilidade do comportamento em análise (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Sobre a culpabilidade, a sentença limita-se a dizer que “extrapola a normalidade já que o dolo de difamar e injuriar foram intensos”. Como parece claro, a valoração sentencial não se apega a nenhum elemento concreto e provado nos autos. De forma genérica, a sentença cita uma suposta intensidade do dolo, sem demonstrar em que comportamento residiria essa intensidade. Afasto a negativação.

Ao reputar em desfavor do querelado as circunstâncias do fato, a sentença menciona a “grande divulgação através de rede social e internet”.

Ocorre, contudo, que na última fase da dosimetria foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, a qual determina a majoração da pena em 1/3 (um terço) em razão de o crime ter sido cometido por meio que facilite a divulgação da ofensa. Assim, a exasperação da pena-base e a incidência de causa de aumento em função da disseminação da notícia por meio da internet constitui evidente “
bis in idem
”. Afasto a ponderação negativa.

Também foram valoradas negativamente as consequências, porquanto “trouxeram prejuízo à imagem do querelado por violar a sua reputação inclusive como advogado/profissional”.

Ocorre, contudo, que os prejuízos à imagem, a reputação e à dignidade da vítima são consequências esperadas dos crimes pelos quais foi o réu condenado.

Assim, reduzo as penas-base para o mínimo legal: quanto à difamação, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa; quanto à injúria, 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa média, incide a circunstância agravante a que alude o artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, conforme explicitado quando da análise do apelo interposto pelo querelante.

Assim, majoro as penas-base em 1/6, de modo que, em relação à difamação, a reprimenda fica em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias; em relação à injúria, a pena passa a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na etapa final, deve incidir a já citada majorante aludida no artigo 141, inciso III, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço). Com isso, assim ficam as penas fixadas, em caráter definitivo: quanto à difamação, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa; quanto à injúria, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal impróprio, ficam as penas cumuladas, alcançando a pena total de 6 (SEIS) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO e 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, estas no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena (artigo 33, §2º, "c", do Código Penal), bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal).

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA, apenas para reajustar as penas-base;

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LUCIANO CEOTTO, apenas para reconhecer e aplicar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006982-03.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO, JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA, LUCIANO CEOTTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por LUCIANO CEOTTO e JACKSON RANGEL VIEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a queixa-crime, condenando o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 (difamação) e 140 (injúria), c/c artigo 141, inciso III (causa de aumento por meio que facilita a divulgação), todos do Código Penal. A JACKSON RANGEL VIEIRA foi imposta pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como,
e
pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

A queixa-crime narrou que, em 10 de março de 2020, no sítio eletrônico do jornal “Folha do ES”, foram publicadas as notícias intituladas “Anticorrupção na Vale nada vale” e “URGENTE: Deputado denuncia advogado citado na lava jato”. Menciona, ainda, que em 22 de junho de 2020 foi publicada nova matéria, sob o título de “Tribunal nega último recurso de Marcelino. MDB Nacional prorroga intervenção”. A inicial imputava a Jackson Rangel Vieira a prática dos delitos de calúnia, difamação e injúria, com a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal.

A sentença recorrida absolveu Jackson Rangel Vieira dos crimes relacionados às duas primeiras publicações por ausência de dolo específico e da calúnia na terceira matéria por falta de tipicidade específica. A condenação se restringiu à matéria de 22 de junho de 2020, dando o querelado como incurso nas sanções dos artigos 139 e 140 do Código Penal.

Ambas as partes recorreram.

Nas razões de apelação trazidas no id. nº 5767696, querelante LUCIANO CEOTTO suscita, preliminarmente, a deserção do recurso interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA, por suposta ausência de recolhimento das custas. No mérito, pugna pela condenação do apelado por mais dois crimes de difamação na matéria de 22/06/2020, além do já reconhecido na sentença, além da aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal.

Por seu turno, o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA, no id. nº 5798871, postula a absolvição dos crimes de difamação e injúria, alegando ausência de provas e de dolo específico. Argumenta que os fatos seriam de conhecimento público e sua conduta estaria amparada pela liberdade de expressão e imprensa. Ventila, ainda, alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pelo juízo de origem. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões apresentadas por LUCIANO CEOTTO no id. nº 9648098 e por JACKSON RANGEL VIEIRA no id. nº 9648099, ambas se opondo aos argumentos adversos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Altamir Mendes de Moraes, opina pela rejeição da preliminar de deserção do recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo de LUCIANO CEOTTO, apenas para reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal; e pelo desprovimento do recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os recursos:

Antes de adentrar à análise propriamente dita das irresignações, anoto que, em despacho de id. nº 13209650, consignei não estar presente no feito
o inteiro teor dos textos jornalísticos, determinando a intimação do querelante para efetuar a juntada do inteiro teor das reportagens.

O querelante se manifestou no id. 13360232, aduz que as matérias remontam ao ano de 2020 e não se encontram mais disponíveis em sua integralidade nas plataformas digitais de onde se originaram, razão pela qual não se mostra possível sua apresentação na atualidade. Requereu, então, o reconhecimento da inviabilidade material de atender à intimação e da suficiência do documental já produzido, com o prosseguimento da análise do recurso.

No ponto, embora seja de bom alvitre que a parte requerente produza e documente as provas, em especial valendo-se de mecanismos jurídicos que confiram fé pública ao suporte probatório (e. g., por meio de ata notarial), é de se reconhecer que a existência das publicações é incontroversa, havendo imagens que permitem a leitura dos trechos que o querelado compreende caracterizadores de crime.

Desta forma, a despeito de o querelante não ter se cercado de cautelas relevantes para a dedução dos fatos em juízo, torno sem efeito a determinação de id. nº 13209650 e dou prosseguimento à análise dos apelos.

Preliminarmente, o querelante LUCIANO CEOTTO alega a deserção do apelo de JACKSON RANGEL VIEIRA, por suposta ausência de preparo.

Sucede, no entanto, que o preparo recursal foi devidamente realizado, sendo que o querelado faz prova do pagamento no id. nº 5798872.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas ações penais privadas, a deserção do recurso não se opera pela mera ausência do recolhimento das custas no ato da interposição, sendo imprescindível que seja oportunizada ao recorrente a efetivação do preparo (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.527.910/MG, 5
a

Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 23/12/2024).

No presente caso, o pagamento foi efetuado espontaneamente, antes mesmo de qualquer intimação para tanto.

Assim, rejeito a preliminar de deserção.

Rejeito, outrossim, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo querelado JACKSON RANGEL VIEIRA.

Os autos demonstram que foram oportunizadas à defesa todas as vias para produção probatória, e o indeferimento de diligências ocorreu por serem consideradas protelatórias, irrelevantes ou por não preencherem os requisitos legais para sua obtenção, conforme o livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

E mais: considerando que a caracterização do crime de difamação independe da veracidade do fato, provar existência de procedimento investigatório em face do querelante em nada lhe aproveitaria. De consequência, ausente prejuízo ao querelado, impossível a decretação da nulidade, conforme disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Passo ao exame
do mérito
dos recursos, a começar pela apelação apresentada por
LUCIANO CEOTTO
.

O querelante LUCIANO CEOTTO busca, em seu recurso, o reconhecimento de mais dois crimes de difamação e a aplicação da agravante do art. 61, II, 'g', do Código Penal.

Sobre o primeiro ponto, o pedido de reconhecimento de outros crimes de difamação, vale consignar que a existência de mais de um trecho com conteúdo ofensivo não atrai, necessariamente, um concurso de crimes. Havendo um intento único de apontar fatos desabonadores da reputação do réu,
ainda que por meio de imputações difamatórias em sequência, deve-se compreender que ocorreu um só crime. A difamação decorre, pois, do todo, e não de cada fato ofensivo.

Na mesma linha, as sensatas ponderações ministeriais, no parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes no id. nº 12663514:

Ora, a simples presença de múltiplos trechos difamatórios em uma mesma matéria não implica automaticamente em múltiplos crimes de difamação. A análise deve ser feita com base na compreensão de que o ato de difamar é um fato único, não importa o número de passagens ofensivas dentro do conteúdo publicitário.

No caso, fica evidente
a unidade da ação: no caso, uma única matéria jornalística
cujo
objetivo
era de ofender a reputação e o decoro da vítima.
Assim, o entendimento da sentença de considerar as imputações da matéria de 22/06/2020 como um único crime de difamação está correto.

Por outro lado,
o pedido de aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal,
parece esperar
acolhimento.

O dispositivo em referência veicula
agrava
mento da pena, na etapa média,
quando o crime é cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão.

No caso dos autos, a prova colhida demonstrou que o
querelado
, na condição de jornalista, publicou informações sem
se desincumbir do ônus mais básico da profissão, que é o de
apura
r

minimamente
a veracidade
da notícia
. Em seu interrogatório, ele próprio afirmou
ter
recebid
o as informações de terceira pessoa e, simplesmente atribuindo fé a elas, produziu os textos jornalísticos.

D
e acordo com o artigo 4ª do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, norma de conduta da categoria profissional aprovada pela Federação Nacional dos Jornalistas em 4 de agosto de 2007, “[
O
]

compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação
.”

Assim, a fim de propiciar uma correta divulgação do fato, impõe-se ao jornalista que faça a apuração precisa de todas as circunstâncias envolvidas.

Além disso, apregoa o artigo 6º, inciso VIII, que é dever do jornalista respeitar
o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão,
de forma que a prática de crimes contra a honra, por óbvio, constitui violação a dever da profissão.

V
ale também pontuar o que estabelece o artigo 12, inciso I, do Código de Ética que obriga o jornalista a “
ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas
.”
Em sentido contrário, não consta dos autos tenha o querelado se esforçado em oportunizar ao querelante se manifestar sobre as acusações que lhe foram feitas.

Desta forma, não remanesce dúvida de que

a
publica
ção de
matéria
contendo graves imputações

sem a
necessária

apuração
, configura violação de um dever ético inerente à profissão de jornalista.

Assim, deve incidir a referida agravante,
a qual será novamente abordada adiante, quando da apreciação do pleito de revisão da pena, apresentado pelo querelado.

Concluída a apreciação do recurso do querelante, passo a me debruçar sobre o recurso interposto pelo querelado
JACKSON RANGEL VIEIRA.

O querelado inicia por pugnar por sua absolvição dos crimes de difamação e injúria, alegando ausência de provas e de dolo específico.

Revendo
os autos, constato que o querelado fez publicar,
em 22 de junho de 2020 na página do jornal eletrônico “Folha do ES”,
a
matéria
intitulad
a
“
Tribunal nega último recurso de Marcelino. MDB Nacional prorroga intervenção
”,
na qual consta
m

afirmações que excedem o direito à livre manifestação, na medida em que injuriosas à honra subjetiva e difamatórias da reputação pública do querelante.

O texto imputa ao querelante “
roubo de dinheiro público através de petshop, falsificação de assinatura do próprio irmão no banco, compra de imóvel luxuoso com dinheiro desviado, fraude em contratos de assessoria com entes públicos e até em delação na operação Lava Jato
.”

Como parece claro,
as imputações acima revestem-se de evidente conteúdo criminoso, uma vez que foram irrogados
fato
s
ofensivo
s
à reputação
do querelante,
como a prática dos crimes de falsificação de documento particular, lavagem de capitais e fraude à licitação.

Muito embora não tenham sido narrados comportamentos criminosos em si, o que constituiria o delito de calúnia,
não há dúvida de que as ofensas se mostraram suficientes para causar exposição pública negativa,
com potencial de desacreditá-lo publicamente, maculando-lhe a reputação.
1

Apesar de a consumação do crime ocorrer, como regra, independentemente de o fato ser ou não verídico, é importante assinalar que
nenhuma fonte fidedigna ou prova material sequer indicava que o querelante teria se envolvido com subtração de recursos públicos por meio de um petshop, que tenha contrafeito ou determinado a contrafação da assinatura do próprio irmão, que eventual imóvel
tenha
sido adquirido com recursos espúrios
ou que tenha se beneficiado de contratos fraudados com entes públicos.

O querelado, aliás, restringe-se a alegar que se tratariam de “
fatos de conhecimento público e notório
”, o que expõe a ausência de suporte fático.

L
ogo, a
o

divulgar fatos infamantes à honra objetiva do querelante, falsos ou não, praticou o querelado o crime definido no artigo 139, do Código Penal.

Da mesma maneira, observa-se que está devidamente caracterizado o crime de injúria, definido no artigo 140 do Código Penal.

Na mesma matéria, publicada no dia 22 de junho de 2020, o querelado diz que o querelante e seu sócio são “
reconhecidamente tóxicos no meio jurídico
”.

Sendo a vítima um advogado, é certo que a afirmação atinge-lhe a dignidade pessoal e profissional, manchando sua honra subjetiva.

O

querelado
, em seu interrogatório, confirmou a autoria de todas as matérias que assinou e publicou. As expressões utilizadas na matéria, como a imputação de "roubo de dinheiro público através de petshop, falsificação de assinatura do próprio irmão no banco, compra de imóvel luxuoso com dinheiro desviado, fraude em contratos de assessoria com entes públicos e até em delação na operação Lava Jato", configuram imputação de fatos ofensivos à reputação, elementos do crime de difamação. Da mesma forma, a participação na "ala podre do MDB" e a menção a Luciano Ceotto como "reconhecidamente tóxicos no meio jurídico", consubstanciam ofensas à dignidade e ao decoro, caracterizando a injúria. Tais expressões, proferidas em um contexto jornalístico, claramente visam atingir a honra objetiva e subjetiva da vítima, extrapolando o mero “
animus narrandi
”
ou “
criticandi
”
.

Ainda que o apelante defenda a liberdade de imprensa e a publicidade dos fatos narrados, esse direito fundamental não é absoluto e encontra limites na proteção da honra e imagem alheias. A imputação de fatos sabidamente ofensivos e desonrosos, sem a devida comprovação de sua veracidade ou com base em informações não apuradas, não se coaduna com o exercício regular da atividade jornalística.

Assim, impossível acolher o pleito defensivo fundado na negativa de autoria.

Não há que se falar,
igualmente,
em ausência de dolo específico.

O tom empregado na matéria, que vai muito além do necessário para divulgar uma notícia explicita o “
animus diffamandi
”.
Aliás, no contexto jornalístico, se o objeto da reportagem é a disputa pela liderança de um partido político, é totalmente desnecessário fazer qualquer comentário sobre o advogado constituído por uma das partes. Logo, impossível não vislumbrar a existência de dolo específico de ofender a reputação e o decoro do querelante.

Por estas razões, o pedido de absolvição não merece acolhimento.

Passo ao pedido subsidiário de rev
isão
das penas-base.

Neste ponto, relembro
que a valoração negativa da
s
circunstância
s
judicia
is
deve se basear em elementos concretos, provados nos autos, que excedam a conformação típica básica e que evidenciem a maior reprovabilidade do comportamento em análise
(STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)
.

Sobre a culpabilidade, a sentença limita-se a dizer que “extrapola a normalidade já que o dolo de difamar e injuriar foram intensos”. Como parece claro, a valoração sentencial não se apega a nenhum elemento concreto e provado nos autos.
De forma gen
é
rica, a sentença cita uma suposta intensidade do dolo, sem
demonstrar em que comportamento residiria essa intensidade. Afasto a negativação.

Ao reputar em desfavor do querelado as circunstâncias do fato, a sentença menciona a “grande divulgação através de rede social e internet”.

Ocorre, contudo, que na última fase da dosimetria foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, a qual determina a majoração da pena em 1/3 (um terço) em razão de o crime ter sido cometido por meio que facilite a divulgação da ofensa. Assim, a exasperação da pena-base e a incidência de causa de aumento em função da disseminação da notícia por meio da internet constitui evidente “
bis in idem
”. Afasto a ponderação negativa.

Também foram valoradas negativamente as consequências, porquanto “
trouxeram prejuízo à imagem do querelado por violar a sua reputação inclusive como advogado/profissional”.

Ocorre, contudo, que os prejuízos à imagem, a reputação e à dignidade da vítima são consequências esperadas dos crimes pelos quais foi o réu condenado.

Assim, reduzo as penas-base para o mínimo legal: quanto
à
difamação, 3 (três) meses de detenção e 10
(
dez) dias-multa; quanto à injúria, 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa média, incide a circunstância agravante a que alude o artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, conforme explicitado quando da análise do apelo interposto pelo querelante.

Assim, majoro as penas-base em 1/6, de modo que, em relação à difamação, a reprimenda fica em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias; em relação à injúria, a pena passa a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na
etapa
final, deve incidir a já citada majorante aludida no artigo 141, inciso III, do Código Penal,
no patamar de 1/3 (um terço). Com isso, assim ficam as penas fixadas, em caráter definitivo: quanto à
difamação,
4
(
quatro
) meses
e 20 (vinte) dias
de detenção e 1
4

(
quatorze
) dias-multa; quanto à injúria, 1 (um) mês
e 1
6
(dez
esseis
) dias
de detenção e 1
4
(
quatorze
) dias-multa.

R
econhecido o concurso formal impróprio, ficam as penas cumuladas, alcançando a pena total de
6

(
SEIS
) MESES E
6
(
SEIS
) DIAS DE DETENÇÃO e 2
8
(VINTE E
OITO
) DIAS-MULTA, estas no valor diário de 1/30
(
um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime
aberto
para
o início do
cumprimento da pena
(
art
igo
33, §2º, "c", do C
ódigo
P
enal), bem como, a
substituição da pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos (art
igo
44
do Código Penal
).

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos
para:

DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA,
apenas para reajustar as penas-base;

D
AR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LUCIANO CEOTTO, apenas para reconhecer e aplicar a agravante do art
igo
61, inciso II, alínea "g", do Código Penal.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 15 ed. São Paulo: Forense, p. 793.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)